Tribunal: TJSP
Processo: 1014620-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Recuperação Judicial da Devedora - Sentença de improcedência – Insurgência – Execução movida apenas em relação aos coobrigados – Devedor principal em recuperação judicial – Pretensão de extinção da execução em decorrência da sujeição de todos os créditos a recuperação judicial e a ocorrência de novação – Impossibilidade

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Recuperação Judicial da Devedora - Sentença de improcedência – Insurgência – Execução movida apenas em relação aos coobrigados – Devedor principal em recuperação judicial – Pretensão de extinção da execução em decorrência da sujeição de todos os créditos a recuperação judicial e a ocorrência de novação – Impossibilidade - Inteligência e aplicação dos artigos 6o, caput, 49, § 1o da Lei 11.101/2005 – Precedente do STJ - 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005' – Entendimento pacificado pelo STJ com a Súmula no 581, e o julgamento do repetitivo REsp no 1.333.349/SP Invalidade da cláusula do plano recuperacional que disponha em sentido contrário, por violação frontal a artigo de lei, assim como por afetar direito de terceiros não abrangidos pelo instituto - Sentença mantida - Apelo desprovido.*